Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-19.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ANIMUS INJURIANDI. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, CP) e injúria racial (art. 2o-A da Lei 7.716/89), em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) definir se as provas apresentadas são suficientes para embasar a condenação pelos crimes de ameaça e injúria racial;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem, independentemente da proximidade ou parentesco entre as partes ou da existência de insultos mútuos, sendo irrelevante que o réu tenha o mesmo tom de pele da vítima. 2.1. Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.
5. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da intenção de causar o mal prometido. Estado anímico do agente (contexto de altercação) não tem o condão de afastar a ilicitude da conduta.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147 e art. 129, §13o; Lei 7.716/89, art. 2o-A; Lei 11.340/06, arts. 5o, III, e 7o, I e II; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 24/11/2020; TJDFT, Acórdão 1424994, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 19/5/2022. TJDFT, Acórdão 1863731, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 16.05.2024; TJDFT, Acórdão 1619312, Rel. Des. César Loyola, j. 22.09.2022; TJDFT, Acórdão 1672993, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 01.03.2023; TJDFT, Acórdão 1703900, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 18.05.2023.